Tribunal: TJMT
Processo: 0000378-52.2016.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
RAC 0000378-52.2016.8.11.0053
APELANTE(S):
MARIA ELISA MARCHETI
APELADO(S):
CELIO CASADIA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA ELISA MARCHETI, nos autos do Pedido Habilitação de Crédito ajuizada por CELIO CASADIA, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para habilitar o crédito do requerente no importe de R$ 1.194.041,30 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, quarenta e um real e trinta centavos), corrigidos pelo índice do INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, nos autos do inventário de bens deixados por Vilceu Francisco Marchetti (espólio), representado pela apelante Maria Elisa Marchetti, ordenando a separação de bens para o pagamento do débito.
Por fim, condenou o espólio/requerido às custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (ID. 4645510).
Em suas razões recursais (ID. 4645512), a apelante requer, preliminarmente, seja considerada nula a citação feita exclusivamente em seu nome, tendo em vista que a mesma não é inventariante do espólio, tampouco administradora provisória do mesmo.
No mérito, destaca que foi nomeada como inventariante no processo de no 1710-25.2014.811.0053 em trâmite na Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, porém, não aceitou tal encargo, sendo responsáveis pelo espólio solidariamente todos os herdeiros, cônjuge, ora apelante, filhos do casal e filhos exclusivos do de cujus, razão pela qual não poderia ter sido a única citada para responder no presente processo.
Nesse sentido, requer seja dado provimento ao recurso a fim de anular a r. sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito, em razão da ausência de citação do espólio de Vilceu F. Marchetti, posto que os demais herdeiros, quais sejam, os filhos do casal e os filhos exclusivos do de cujus, não foram citados.
Contrarrazões de ID. 4645519 pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação de multa à apelante por litigância de má-fé.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, no ID. 6061579 opinou pela “intimação da apelante para que esta informe sobre a existência ou não de herdeiros menores e/ou incapazes do Espólio de V. F. M., em respeito à regularidade formal do processo”.
Em 15/08/2019 fora decidido monocraticamente a lide, negando-se provimento ao recurso (ID. 10655954).
Há que se ressaltar que anteriormente à análise da demanda, foi solicitada cópia integral d a Ação de Inventário no 1710- 25.2014.811.0053 (Código no 70626) ao juízo da Vara Única da Comarca de Comarca de Santo Antônio do Leverger - MT, a fim de analisar com mais afinco a situação, contudo, retornaram-me os autos sem qualquer manifestação, razão pela qual, decidiu-se o recurso de acordo com as informações ali contidas e conforme a natureza da demanda, de mera habilitação de crédito.
Irresignado com o julgamento, o Ministério Público do Estado interpôs Recurso de Embargos de Declaração e Agravo Interno, bem como Recurso Especial ao STJ, “sustentando, em síntese, que (a) o acórdão recorrido, além de contrário à realidade dos autos, padece de nulidade, pois "mesmo diante da real possibilidade do presente caso envolver interesse de incapazes, haja vista ter um espólio como litigante, a nobre desembargadora não atendeu a diligência requerida por este Procurador de Justiça e ainda se imiscuiu na discricionariedade do Ministério Público em aferir se o caso demandaria ou não a sua intervenção"; (b) não se pode desconsiderar a vultosa quantia do crédito habilitado, qual seja, R$ 1.194.041,30, sendo clara a possibilidade de eventuais herdeiros incapazes sofrerem prejuízos graves ou dano de difícil reparação, ainda mais que a própria cônjuge supérstite alega que não aceitou formalmente o encargo de inventariante; (c) não há nos autos qualquer informação acerca da intimação do Ministério Público de 1o grau para acompanhar o feito; (d) a discricionariedade de verificar se a causa demanda ou não intervenção ministerial cabe ao próprio Ministério Público e não ao Poder Judiciário; e (e) "após uma análise acurada dos autos foi possível constatar que há indícios da existência de herdeiros menores e/ou incapazes no espólio de V. F. M., uma vez que pelo documento constante no id. n° 4645516, págs. 01, o qual retrata parte do andamento do processo de inventário, o magistrado daquele processo determinou a citação do requerido D. L. C. F., por meio de sua genitora, para constituir novo advogado".
Verifica-se que o STJ deu provimento ao Recurso Especial interposto anulando a decisão monocrática recorrida para determinar que o Tribunal proceda ao novo julgamento da apelação, permitindo-se ao Ministério Público que verifique se, de fato, há interesse a justificar a sua intervenção (ID. no 75269548, págs. 01/08).
Abriu-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça (ID. 79616996), manifestando esta “pela intimação da parte ora apelante para que esta informe sobre a existência ou não de herdeiros menores e/ou incapazes no Espólio de V. F. M., bem como, para que seja dado cumprimento ao despacho proferido pela i. Relatora (id. no 7217917, págs. 01), no sentido de ser expedido ofício à Vara Única da Comarca de Santo Antônio d e Leverger, solicitando a cópia integral dos autos da Ação de Inventário no 1710- 25.2014.811.0053.” (ID. 84014993).
Determinou-se a intimação da parte apelante para cumprimento da determinação (ID. 84403457).
Fora colacionado cópia dos autos principais (ID’s. 89453993 e 89453994).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso para que a r. sentença seja anulada, com a consequente remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para o prosseguimento do feito (ID. 101127492).
É o relatório.
Decido.
Consoante se verifica, ao analisar a decisão de primeiro grau, constata-se que o magistrado singular deferiu o pedido de habilitação de crédito nos autos do inventário sob o fundamento de que, apesar de devidamente citada, a inventariante não se manifestou e a sua inércia implica no reconhecimento do desinteresse pela dívida.
Destacou o d. magistrado sentenciante sucintamente (ID. 4645510):
“Inicialmente, impende reconhecer a validade da citação do espolio, cujo ato correu na pessoa da inventariante nomeada nos autos do inventario (Processo n.° 1710—25.2014.811.0053 — Cod. 70626).
Com efeito, não houve a destituição da inventariante até o presente momento; destarte, o reconhecimento da citação do espolio é medida que se impõe (CPC, art. 75, VII).
Pelos documentos encartados aos autos, denota-se tramitar pelo MM. Juízo de Primavera do Leste uma ação judicial, a qual reconheceu o direito da parte requerente a crédito que restou inadimplido.
Soma-se a isto a inércia do espólio em apresentar qualquer tipo de defesa.
[...]
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Célio Casadia em face do Espolio Vilceu Francisco Marchetti, para condenar habilitar o crédito da parte requerente no importe de R$ 1.194.041 ,30 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, quarenta e um real e trinta centavos), corrigidos pelo índice do INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.”
Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação civil, alegando a nulidade de citação, posto que, apesar de ter sido nomeada como inventariante no processo de no 1710-25.2014.811.0053 em trâmite na Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, não aceitou tal encargo, sendo responsáveis pelo espólio, solidariamente, todos os herdeiros, razão pela qual não poderia ter sido a única citada para responder no presente processo.
Pois bem, como já lançado na decisão monocrática de ID. 10655954, verifica-se que a preliminar de nulidade da citação se confunde com o próprio mérito do recurso e portanto, serão analisados conjuntamente.
In casu, quando aberto o processo de inventário do Sr. Vilceu Francisco Marchetti (Processo n.° 1710-25.2014.811.0053 — Cod. 70626), em 24/11/2014, a apelante, Sra. Maria Elisa Marchetti, com ele convivia, na qualidade de cônjuge supérstite, tendo inclusive sido a responsável pela abertura do inventário (ID. 89453993 – pg. 1⁄2).
O despacho inicial nos autos de abertura do inventário, proferido em 17/12/2014, consoante andamento processual trazido pela própria apelante (ID. 4645516 a 4645518), nomeou a apelante “como inventariante dos bens deixados pelo Sr. VILCEU FRANCISCO MARCHETI”, determinando sua intimação para, em 05 dias, assinar o Termo de Compromisso e, no prazo de 20 dias da data que prestou o compromisso, apresentar as Primeiras Declarações.
Após anexada a cópia integral dos autos principais, verifica-se, como bem salientado pela Procuradoria Geral de Justiça que:
“Dando continuidade à linha do tempo, tem-se que em 18/05/2015, o infante D. L. C. F., representado por sua genitora E. V. F. da S., peticionou nos autos da Ação de Inventário no 1710-25.2014.811.0053, requerendo a suspensão daquele processo até o julgamento do mérito de uma Ação de Investigação de Paternidade Post Mort proposta em face do de cujus, ou, subsidiariamente, que fosse reservado o valor equivalente ao seu quinhão hereditário, conforme se verifica do movimento de id. no 18/052015 (id. no 89453993, pág. 24/30).
Esse pedido do infante não fora analisado pelo juízo da ação de inventário que, no despacho proferido em 16/05/2018, determinou novamente a intimação da inventariante para prestar compromisso e apresentar primeiras declarações, bem como para manifestar sobre o pedido do infante (id. no de id. no 89453994, pág. 34).
Nesse meio tempo, mais precisamente em 15/03/2016, C.C., ora apelado, apresentou o Pedido de Habilitação de Crédito em face do espólio de V. F. M., pedido este que fora autuado sob o no 0000378-52.2016.8.11.0053 e, por determinação legal, por dependência e em apenso aos autos do Inventário (id. no 4645435, págs. 01).
No despacho inicial do pedido de Habilitação de Crédito que fora proferido em 07/04/2016, o juízo singular determinou a citação do Espólio de V. F. M., bem como dos demais herdeiros do processo de Inventário no 1710-25.2014.811.0053 (id. no 4645501, págs. 01).
Entretanto, a citação dos demais herdeiros restou prejudicada, tendo em vista que no processo de Inventário não foram identificados herdeiros, conforme certificado no movimento de id. no 4645503, págs. 01.
Outrossim, verifica-se que a citação do Espólio de V. F. M. fora realizada na pessoa da ora apelante, tendo esta peticionado nos autos em 18/11/2016 alegando que não aceitou o encargo de inventariante e requerendo a declaração de nulidade da citação.
Ainda, nessa oportunidade, informou a existência de outra filha do de cujus, chamada V. de A. M., juntando cópia de sua certidão de nascimento (id. no 4645505, págs. 02 e id. no 4645506, págs. 01). Após esses fatos, o juízo singular julgou procedente o pedido de habilitação de crédito de C. C., considerando a inércia do espólio em apresentar qualquer tipo de defesa (id. no 4645510, págs. 01).”
Extrai-se ainda, que em 28/05/2019, VIVIANE DE ALMEIDA MARCHETI, descendente do de cujus, peticionou nos autos de inventário (no 1710 -25.2014.8.11.0053) requerendo fosse nomeada como inventariante, removendo Maria Elisa Marchetti, ora apelante (ID. 89453994 – pg. 47/48), sendo tal pedido deferido pelo juízo de primeiro grau, em 05/12/2019 (ID. 89453994 – pg. 57), in verbis:
“Ante a comprovação de filiação com o falecido por meio da certidão de nascimento acostada em ref. 30 DEFIRO o pedido de habilitação da Viviane de Almeida Marcheti.
Por outro lado, tendo em vista o abandono do processo pela inventariante, REMOVO-A nos termos do art. 622, I e II do CPC e, por conseguinte, observando-se a ordem estabelecida no art. 617, III, do aludido caderno processual, NOMEIO como inventariante a herdeira VIVIANE DE ALMEIDA MARCHETI a qual deverá ser intimada por meio de seu advogado para prestar compromisso, no prazo de 15 (quinze) dias.
CONSIGNE-SE que após a assinatura do termo de compromisso, iniciará o prazo de 30 (trinta) dias para a inventariante cumprir com o determinado à ref. 19, devendo, em igual prazo, qualificar os demais herdeiros do de cujos para que figurem no polo passivo da lide. .
INTIME-SE a Inventariante da remoção por meio do causídico constituído. CUMPRA-SE.”
Em relação ao pedido de habilitação de crédito, o artigo 1.997, §§ 1o e 2o, do Código Civil dispõe que:
“Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.
§ 1o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.
§ 2o No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de trinta dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada.”.
No mesmo sentido estabelece o artigo 796 do CPC/15: “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”.
Assim, a habilitação de credores do espólio constitui o meio hábil a promover a satisfação das dívidas deixadas pelo de cujus, com procedimento previsto no artigo 642 do CPC.
Desta feita, diante da narrativa acima quanto à citação do espolio na pessoa da apelante, que figurava à época como administradora provisória; diante a existência de um suposto herdeiro incapaz e; diante da decisão que destituiu a viúva apelante como inventariante e nomeou a herdeira VIVIANE DE ALMEIDA MARCHETI, a anulação da sentença é medida que se impõe.
Com essas considerações e, com arrimo no art. 932, inciso III, segunda figura do CPC/2015, dou provimento ao presente apelo para ANULAR a sentença de habilitação de crédito (ID. 4645510), determinando o retorno dos autos à primeira instância para a regular citação da inventariante.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora